Tribunal: TJDFT
Processo: 0733459-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO INFOJUD. INFORMAÇÕES RECENTEMENTE PRESTADAS NOS AUTOS. IMPERTINÊNCIA.
1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessária e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
3. No caso dos autos a renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde a última pesquisa realizada para essa finalidade, e a falta de informações sobre a localização de bens.
4. Verifica-se impertinente o pedido de renovação de pesquisa pelo SISBAJUD, pois já foram prestadas nos autos as informações fiscais sobre o agravado, de acordo com dados disponíveis nesse exercício financeiro perante a Receita Federal.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.